Tribunal: STF
Processo: Rcl 68154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Pan S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo 0020778-50.2017.5.04.0004, que não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que "o v. acórdão regional negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco requerente, comungando do equivocado entendimento exarado pela Magistrada singular da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS), cuja decisão foi de não conhecimento do recurso ordinário adesivo interposto na origem pelo Banco autor, ao fundamento de que a Lei nº 13.467/17, que alterou significativamente a CLT, incluindo o art. 899, §11, é inaplicável e ilegítima, ponderando, ainda, que ainda se considerasse aplicável e legítima referida lei, a limitação do prazo de vigência da apólice de seguro, poderia implicar na impossibilidade de utilização do montante segurado no momento da execução" (eDoc 1, p. 2) 



    Aduz que "não pode se conformar com a r. decisão proferida pela Juíza singular da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS), ratificada pela 8ª Turma do TRT4, na medida em que estamos diante de flagrante contrariedade da Súmula Vinculante nº 10, violando desta forma a cláusula constitucional da reserva de plenário (art. 97), restando, desta forma, evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação" (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito "a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do v. acórdão proferido pelo Egr. TRT4, através da 8ª Turma, nos autos da Ação Trabalhista tombada sob nº 0020778-50.2017.5.04.0004, a qual violou a Súmula Vinculante nº 10, ignorando o princípio da reserva de plenário, consagrado no art. 97 da CF/88” (eDoc 1, p. 10).



    Em 16.05.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 14).



    As informações foram prestadas (eDoc 18).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 22).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 24):



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e do Trabalho. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Decisão de órgão fracionário que afastou a aplicação da Lei 13.467/2017, por considerá-la inaplicável e ilegítima. Ofensa ao verbete sumular verificada. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 899, § 11, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal reclamado rejeitou a substituição do depósito recursal pelo seguro garantia, sob os seguintes fundamentos (eDoc 11, p. 2-3):



    “Pois bem, entendo que a lei 13.467/17, que alterou significativamente a CLT, é inaplicável e ilegítima.



    Tais modificações mostram-se dissonantes com o ordenamento jurídico trabalhista, retirando direito e impondo sansões. Torna-se contrária aos princípios norteadores do direito do trabalho, em especial ao princípio da proteção, transformando-se em grande retrocesso. Impede o acesso igualitário e humanizado ao judiciário, impondo restrições, dificultando a interposição de novas ações e promovendo o desmonte da Justiça do Trabalho.



    Ainda que se entendesse pela aplicabilidade da norma acima citada, a limitação do prazo de vigência da apólice de seguro, poderá implicar na impossibilidade de utilização do montante segurado quando da execução.”



    Como se observa, o juízo reclamado, por meio de órgão fracionário, afastou o disposto no art. 899, § 11, da CLT, o qual dispõe que "O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial", sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Não houve, portanto, a devida observância à cláusula de reserva de plenário, de modo que resta configurada a violação à Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PREVISTA EM LEI. RESERVA DE PLENÁRIO. 1. Viola a Súmula Vinculante 10 acórdão proferido por órgão fracionário de Tribunal, que afasta os arts. 8ºA e 8ºB da Lei nº 6.739/1979 (incluídos pela Lei nº 10.267/2001), sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF/88). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 12.901-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29.03.2017)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO CIVIL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 217, I, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do dispositivo do Código Civil se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o art. 217, I, da CRFB/88, representando verdadeira declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário e revelando ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 11.760-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.03.2016)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0020778-50.2017.5.04.0004, com determinação de que outro venha a ser proferido, com observância da Súmula Vinculante 10 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente